Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob o argumento de omissão quanto à possibilidade de citação por meio de aplicativo de mensagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso à luz dos pressupostos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, sem caráter substitutivo ou modificador. 4. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à possibilidade de penhora parcial das verbas remuneratórias e mencionou a jurisprudência recente sobre o tema.
5. A tese de omissão foi rejeitada pois a fundamentação adotada abordou todos os pontos essenciais ao desfecho da lide e não há necessidade de exame minucioso de cada argumento das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração”.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016.